Tribunal: STF
Processo: Rcl 4107
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
EMENTA: Reclamação: usurpação de competência (CF, art. 102, I, l):
   improcedência.
 A decisão reclamada, do Presidente do Tribunal
   Superior do Trabalho, examinou admissibilidade de recurso
   extraordinário, conforme previsto no art. 542, § 1º, do
   C.Pr.Civil e é atacável mediante agravo de instrumento quando -
   como é o caso - a pretensão de seguimento é negada (C.Pr.Civil,
   art. 544).